Tribunal: STF
Processo: Rcl 31720
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO NO NOME DA PROCURADORA MUNICIPAL OFICIANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não há nulidade no ato de intimação no qual a procuradora do Município não foi citada em nome próprio. Precedentes.



    II - Em virtude da ausência de emenda à inicial, com as informações necessárias à instrução do feito, subsiste a extinção do processo (art. 321, CPC).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.